Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão, proferida nos autos da anulatória de débito, que concedeu a tutela de urgência e determinou a manutenção do fornecimento de energia, a suspensão da cobrança e a manutenção da geração das faturas de consumo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00, sem acréscimos. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada e, subsidiariamente, reduzida a multa estabelecida em patamar não superior a R$ 100,00.

2. Os autos de origem se referem à ação anulatória de dívida em que se requer a declaração de nulidade da cobrança, para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora. 2.1. Discute-se no presente recurso, a manutenção da suspensão da energia elétrica, bem como a redução da multa aplicada. A questão de ser exorbitante ou não a cobrança efetuada exige esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo realizado. 2.2. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso por parte da Companhia de Energia Elétrica, deve ser mantida, a priori, a suspensão da cobrança do débito impugnado, até que se produza prova nesse sentido. 2.3. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido”. (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018).

3. Recurso improvido.